Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-22.2022.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000851-22.2022.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO LUIS MOREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANGELO RIZZO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/2006.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INCOMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. AFASTADA VETORIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR A APLICAÇÃO DA BENESSE LEGAL COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

1
–
T
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei
nº. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 5
0
0 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima unitária.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
Em suas razões recursais, pugna pela absolvição por não existir provas suficientes da finalidade mercantil da droga apreendida, salientando a versão por ele exposta em ambas as oportunidades, extra a judicial, fazendo-se necessária a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/06. Subsidiariamente, salientando as suas condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integrar organização criminosa), requer a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, readequando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime inicial aberto e a sua substituição por medidas restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal).

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3. No mérito, o pleito absolutório não merece guarida, pois a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial, que atestam que foram apreendidos com o acusado
5 (cinco) pacotes de maconha pesando aproximadamente 468g (quatrocentos e sessenta e oito gramas) e mais 1 (um) saco plástico contendo cocaína pesando aproximadamente 24g (vinte e quarto gramas).

4. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada, além dos mencionados documentos, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em sede inquisitorial e em juízo, os quais se mostraram firmes e coerentes, apresentando convergência quanto à dinâmica dos fatos. Com efeito, nos dois momentos, dois dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante confirmaram que o acusado foi abordado na posse de certa quantidade de
maconha e de
cocaína, já de forma fracionada.

5. Ademais, em que pese não ter havido confissão do acusado em juízo, verifica-se que o recorrente, quando ouvido em sede inquisitorial, informou ter adquirido a quantidade de
maconha apreendida
para consumo próprio, entretanto, a versão apresentada pelo réu se mostrou frágil e isolada de todo arcabouço probatório.

6. Dessa forma, os depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelos laudos periciais que atestam não apenas a natureza ilícita, mas também a quantidade e o modo de acondicionamento da cocaína
e da maconha
apreendida
s
, evidenciam de forma segura a destinação mercantil
da substância, confirmando a subsunção da conduta do réu aos verbos “trazer consigo” entorpecentes para fins de tráfico, previstos no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

7. No que se refere ao pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, este também não merece prosperar tendo em vista que a prática do tráfico de drogas pelas circunstâncias fáticas que permeiam a prisão em flagrante, notadamente pela apreensão de entorpecentes
de natureza variada (maconha e cocaína) e um deles em expressiva quantidade (468g)
, devidamente fracionada e acondicionada em embalagens típicas do comércio ilícito, demonstra de forma inequívoca a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

8. Além disso, o próprio acusado em sede inquisitorial informou
detalhes de como adquiriu uma das
substâncias entorpecentes
(maconha)
. Ressalte-se, ainda, que, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal exige não apenas a pequena quantidade de droga, mas também a existência de elementos concretos que indiquem a destinação da substância ao uso próprio, o que não se verifica no caso em análise.

9. No capítulo da dosimetria penal, defere-se o pedido de
r
econhecimento
da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11343/2006, em seu patamar máximo, tendo em vista que a
quantidade da droga não se revela apta para afastar o redutor
. Consequentemente, a pena foi reduzida para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O valor de cada dia-multa foi estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

1
0
. Em adendo, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, assim como substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, tendo em vista que a reprimenda final foi fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão e que se fazem presentes os demais requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal para tanto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11
–
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), por estarem atendidos todos os requisitos legais , resultando na redução da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos,

mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são válidos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas e afastar a desclassificação para uso pessoal, especialmente quando a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes indicam a finalidade comercial. 2. O agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A quantidade e a natureza da droga, por si sós, não constituem fundamento idôneo para afastar a minorante, principalmente quando utili
zadas para a condenação,
sob pena de
bis in idem
. 3. Ausentes elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 28, 33,
caput
, e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; artigos 33, §§ 2º e 3º, 44 e 49, § 1º, do Código Penal.

Precedentes relevantes citados:
Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no HC n. 866.641/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024; Superior Tribunal de Justiça,
AREsp
2.603.455/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024.

APELAÇ
ÃO

CONHECID
A
E
PARCIALMENTE
PROVID
A
.

APELAÇÃO
Nº
.

800
0851-22.2022.8.05.0193

–

PIATÃ
/BA
.

RELATOR
A
:
NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
800
0851-22.2022.8.05.0193
, da Comarca de

Piatã
/BA, sendo o
Apelante

JO
Ã
O LU
Í
S MOREIRA ARA
Ú
JO

e o
Apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar pelo

conhec
imento

e
parcial
provimento
da
Apelação
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Nartir
Dantas Weber

Relator
a

Procurador (a)